Tribunal: CARF
Processo: 10665.001552/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001552/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
CIA ACUCAREIRA RIO GRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE.
O lançamento devidamente fundamentado não padece de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. ADA.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, implica o lançamento de ofício relativo a fatos
geradores ocorridos após exercício de 2000.
VALOR DO IMÓVEL. VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua que tenha sua origem em valores oriundos do Sistema de
Preços de Terras - SIPT nos termos da legislação, somente é passível de
modificação se a contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes
elementos de convicção e que atenda plenamente as normas recomendadas pela
ABNT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001552/2010-55
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001552/2010-55

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do no 04-32.956 - 1a Turma da
DRJ/CGE (e-fls. 109 e ss), in verbis:
Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 02 a 16. por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR
dos Exercícios 2006 e 2007. acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
totalizando o crédito tributário de R$ 90.619.58, relativo ao imóvel rural
denominado Fazenda Varginha, com área de 1.406.0 ha., NLRF 2.215.817-0.
localizado no município de Passos MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em
suma, que regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarado no
exercício 2006 e em 2007, não foram comprovados a área de preservação
permanente e o valor da terra nua por meio de Laudo de Avaliação, por
esse motivo esses itens foram alterados. Sendo que o VTN declarado foi
arbitrado tendo por base as informações constantes do Sistema de Preços
de Terras – SLPT, mantido pela RFB.
Cientificada do lançamento, em 15/09/2010, por via postal, AR fl. 73, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 74 a 85, em 14/10/2010, onde
argumentou, em suma, que:
• O art. 10 § 7o da Lei n° 9.393/1996 dispõe que a isenção da área de
preservação permanente não precisa de confirmação ou prévia comprovação, o
que significa que a inclusão dessa área na declaração goza de presunção de
veracidade, até que seja desconstituída por prova em sentido contrário pelo
Fisco, para justificar cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes e
doutrina;
• A legislação diz que o VTN deve refletir o preço de mercado de terras, porém
não informa que deve ser testado por meio de Laudo de Avaliação,
evidenciando ofensa ao princípio da legalidade que norteia o sistema jurídico-
tributário;
• O lançamento é nulo porque houve cerceamento ao direito de defesa, uma vez
que não foram demonstradas as fontes, tampouco publicidade suficiente para
legitimar os valores adotados, cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
• Por último, pede improcedência e/ou nulidade do ato administrativo lavrado.
Instruem os autos os documentos de fls. 21 a 43, 101 a 104, representados por
documentos pessoais do representante legal da empresa e cópias de recortes de
jornal.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso
manteve o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006, 2007
Nulidade do Lançamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001552/2010-55

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 04/09/2013 (e-fls. 121), o representante do sujeito passivo
apresentou Recurso voluntário, em 27/09/2013 (e-fls. 122 e ss). Em apertada síntese:
 Questiona a glosa da área de preservação permanente, reputando indevida a
exigência do ADA; aduz que a inclusão dessa área da DITR goza de presunção de
validade, cabendo ao fisco o ônus da prova em contrário; aduz que a exigência do
ADA para fins ambientais não tem aplicação no âmbito tributário. Colaciona
jurisprudência pertinente à matéria.
 Questiona o arbitramento do valor da terra nua por ausência de desqualificação do
valor declarado, omitindo-se o fisco no ônus de produzir tal prova; bem como em
face do desconhecimento dos critérios do arbitramento; assevera não haver
exigência legal para que o valor da terra nua seja comprovado por aludo de
avaliação.
 Assevera que o arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT implica
cerceamento do direito de defesa aduzindo que “uma vez que no auto de infração
há indicação de que o arbitramento foi aferido de acordo com o SIPIT — Sistema
de Preços de terra, mas a composição e formação desse preço não foram
reveladas a ora Recorrente. Ora, não sendo conhecidos os parâmetros da
formação oficial desses preços, como o contribuinte pode se contrapor a tal
valoração?”. Assevera não haver nos autos prova da existência de áreas que
atenderiam às classes de terras relacionadas no SIPT. Colaciona jurisprudência
pertinente à matéria.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por constatar que atende os requisitos de admissibilidade.
A defesa suscita preliminar de nulidade do lançamento, no que diz respeito ao
arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT.
Com efeito, não verifico vício algum a ser sanado. Ocorre que a indicação de que
o valor da terra nua foi apurado com base no SIPT (apurado com base nas aptidões agrícolas,
vide e-fls. 59 e 60, e que tem fundamento no art. 14 da Lei no 9.393/1996), é bastante e suficiente
ao exercício do direito de defesa, cabendo ao sujeito passivo o ônus de afastar tal arbitramento
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001552/2010-55

mediante apresentação de laudo de avaliação do imóvel, exigido no curso da ação fiscal, com
fundamento no inciso III do art. 149 do CTN. Do exposto, rejeito a preliminar.
Pelos mesmos fundamentos que não acolho a preliminar de nulidade, rejeito as
alegações de mérito pertinente ao arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT, face à
omissão do sujeito passivo em comprovar, com base em documentação idônea, o valor
declarado, ônus que lhe incumbia.
Quanto à glosa da área de preservação permanente, registro que a partir do
exercício de 2000 a exigência do ADA passou a ter fundamento na Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981, art. 17-O, § 1 o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000,
art.1o, norma plenamente aplicável ao Direito Tributário. Esse entendimento está em harmonia
com a jurisprudência Câmara Superior de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão no 9202-
008.494 – CSRF / 2a Turma, de 18/12/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002
ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
OBRIGATORIEDADE
Para efeito de exclusão da APP - Área de Preservação Permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, o contribuinte deve apresentar o protocolo do Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA.
(...)
Registro, ainda, que o sujeito passivo também foi intimado a comprovar a
existência efetiva da área de preservação permanente, mediante apresentação de laudo técnico,
vide intimação de e-fls. 17, omitindo-se em fazê-lo.
Isso posto considerando, ainda, que o ônus de provar a existência de áreas rurais
isentas do ITR incumbe ao sujeito passivo, não bastando para tal meras declarações produzidas
pelo próprio, mantenho a glosa da área de preservação permanente.
Por oportuno, registro que a jurisprudência e doutrina citadas pelo recorrente não
alteram as conclusões desse voto.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; rejeitar a preliminar; e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital